Tribunal: TJES
Processo: 5035307-20.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035307-20.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO CAPIXABA DE BENEFICIO MUTUO

RECORRIDO: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA SUCESSORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da consumidora, condenando as rés ao pagamento do valor avençado em acordo extrajudicial firmado após sinistro com perda total do veículo, bem como à indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade passiva da recorrente e da responsabilidade pelo inadimplemento do acordo celebrado com a consumidora. Discussão sobre a caracterização de sucessão empresarial e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do objeto social, do endereço e da atividade econômica evidencia a sucessão empresarial entre a Acosta Clube de Benefícios e a Capixaba Proteção Veicular, tornando esta última responsável pelos débitos assumidos pela primeira.

A jurisprudência do STJ admite a configuração de sucessão empresarial independentemente de formalização registral, desde que demonstrada a continuidade da atividade comercial.

Configura-se relação de consumo, sendo aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

O inadimplemento do acordo e a ausência de resposta eficaz à consumidora configuram conduta abusiva e descaso, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando o dever de reparação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
Caracterizada a sucessão empresarial pela continuidade da atividade econômica, responde a empresa sucessora pelos débitos da antecessora, inclusive no âmbito das relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14;

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no REsp 1.874.250/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/12/2020;

STJ – REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035307-20.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE BENEFÍCIO MÚTUO

RECORRIDO: OLIMPIA PIUMBINI DO AMARAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA SUCESSORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da consumidora, condenando as rés ao pagamento do valor avençado em acordo extrajudicial firmado após sinistro com perda total do veículo, bem como à indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade passiva da recorrente e da responsabilidade pelo inadimplemento do acordo celebrado com a consumidora. Discussão sobre a caracterização de sucessão empresarial e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do objeto social, do endereço e da atividade econômica evidencia a sucessão empresarial entre a Acosta Clube de Benefícios e a Capixaba Proteção Veicular, tornando esta última responsável pelos débitos assumidos pela primeira.

A jurisprudência do STJ admite a configuração de sucessão empresarial independentemente de formalização registral, desde que demonstrada a continuidade da atividade comercial.

Configura-se relação de consumo, sendo aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

O inadimplemento do acordo e a ausência de resposta eficaz à consumidora configuram conduta abusiva e descaso, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando o dever de reparação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
Caracterizada a sucessão empresarial pela continuidade da atividade econômica, responde a empresa sucessora pelos débitos da antecessora, inclusive no âmbito das relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14;

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no REsp 1.874.250/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/12/2020;

STJ – REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que, após a perda total de seu veículo em incêndio ocorrido em 05/05/2023, firmou acordo extrajudicial com as rés para pagamento de indenização no valor de R$ 46.081,69, a ser quitada em seis parcelas mensais de R$ 7.680,29, com início em 17/11/2023. Afirma que entregou toda a documentação exigida e transferiu o veículo à empresa, mas nenhuma parcela foi paga. Alega, ainda, a existência de relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e pleiteia a condenação das rés ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do descaso e da frustração decorrentes do inadimplemento.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais para: CONDENAR as partes requeridas, de forma solidária, a pagar à parte requerente o valor de R$ 46.081,69 (quarenta e seus mil e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), com juros pela SELIC desde a citação, (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função). CONDENAR as partes requeridas, de forma solidária, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Nas razões recursais, o requerido sustenta não haver comprovação de que tenha assumido as obrigações firmadas pela empresa Acosta. Sustenta que, embora tenha havido comunicado de unificação entre as associações, não foi formalizada qualquer sucessão empresarial que a obrigue pelo pagamento das parcelas objeto do acordo extrajudicial firmado com a autora. Defende que não há prova de que a Capixaba tenha participado da celebração do referido acordo e, por isso, não poderia figurar como devedora. Diante disso, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Destaco que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se que a empresa
Capixaba Proteção Veicular
possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução, uma vez que responde pelos débitos da sociedade
Acosta Clube de Benefícios e Assistência Mútua
, na condição de sua sucessora empresarial.

A caracterização da sucessão decorre da manutenção dos elementos essenciais da atividade econômica, tais como a continuidade do objeto social, a permanência no mesmo endereço comercial — situado na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 368, bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, CEP 29.070-530 —, bem como da atuação no mesmo segmento de mercado, voltado à proteção veicular.

Restou evidenciado nos autos que houve aquisição e absorção da estrutura da empresa anterior, sem descontinuidade operacional, circunstância que configura a sucessão empresarial de fato, independentemente da formalização documental dessa transferência.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a responsabilização da empresa sucessora pelos débitos da antecessora sempre que presentes indícios de continuidade da atividade empresarial, ainda que ausente a formalização da sucessão no âmbito registral:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. 4. A conclusão de que houve, na espécie, sucessão das atividades de uma empresa por outra decorreu da análise do contexto fático-probatório dos autos, a impedir o reexame da matéria na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1874250 RS 2020/0072715-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, tenho que não merece ser acolhida, considerando o contrato de adesão (ID 35224674). Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. [...] O direito do credor é de receber o valor devido com seus consectários legais (juros e correção), não havendo no ordenamento jurídico – salvo a moratória legal prevista apenas para a ação autônoma de execução e a ação monitória (artigos 916 e 701, §5º, ambos do CPC/15) – norma que dê guarida à pretensão da parte requerida. Sem maiores delongas, a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 46.081,69 (quarenta e seis mil e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) é medida que se impõe. Em relação ao dano moral, contudo, tenho que merece ser acolhido em parte. Isso porque, é bem certo que o mesmo pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório. Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes. Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda na recusa renitente da requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. E mais, eclode a irresignação do postulante ao se deparar com a inobservância de cumprimento da minuta de acordo (ID 35224677), em especial item 1.3. Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos quotidianos para adentrarem a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzem menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, todos conducentes ao dever de reparação da lesão extrapatrimonial infligida.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)